Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício n. 2024/COOPRE que comunicou o cumprimento da decisão de cancelamento do precatório (ID 63818273). 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento do precatório do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e da requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência, ambos sem informação de pagamento. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator